Tribunal: TJMT
Processo: 1024629-04.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024629-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), LAERCIO GRECO - CPF: 467.822.739-34 (AGRAVANTE), LEONILDO GRECO - CPF: 453.389.571-91 (AGRAVANTE), LAURA GARCIA VENTURI RUTZ - CPF: 044.376.611-84 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - PARANAÍTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL.
IMAGENS DE SATÉLITE. IBAMA.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES.
ASTREINTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu
a
tutela de urgência em ação civil pública ambiental, determinando a suspensão de atividades econômicas em área desmatada ilegalmente e
outras medidas, com a atribuição de multa diária por descumprimento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside
em analisar se a decisão recorrida foi proferida com base em elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme exige o artigo 300 do CPC
.

III. Razões de decidir

3.
A presunção de legalidade dos atos administrativos incide sobre os
autos de infração lavrados pelo IBAMA,
que
indicam a degradação ambiental na Fazenda Santíssima Trindade III, IV, V, VI e VII, sob responsabilidade dos agravantes.

4. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não afasta a necessidade de autorização específica para desmatamento nem impede a responsabilização ambiental.

5
.
O valor fixado a título de multa cominatória atende à função coercitiva e as especificidades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. As imagens de satélite constituem meio de prova válido para autuações ambientais. 2. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à desconstituição do ato administrativo, o que não se verifica no caso, ao menos, ao momento processual. 3. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; CPC, art. 300; Decreto 6.514/2008, art. 50; Lei 6.938/1981, art. 14, § 1º; Lei 7.347/1985, art. 12; Decreto Estadual 1.491/2018,
arts
. 73 a 77.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1778729/PA;
AgInt
no REsp 1.829.345/SP; TJ-MT, AI 1002457-68.2024.8.11.0000
, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Laércio Greco e Leonildo Greco
contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única de Paranaíta, que, nos autos da ação civil pública nº 1000516-89.2024.8.11.0095, deferiu a tutela de urgência pleiteada, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, visando a assegurar o resultado útil da tutela jurisdicional e a especial proteção ambiental, presentes os requisitos dos
arts
. 300 e 301, ambos do CPC, com fundamento no art. 225, § 3º, da CRFB/88, art. 4º, VII, e art. 14, § 1º, da Lei 6.938/81, art. 1º, I, e art. 12 da Lei 7.347/85, art. 1º, § 1º, da Lei 4.717/65 e art. 5º e art. 7º da Lei 8.429/92, DEFEREM-SE PARCIALMENTE as tutelas de urgência pretendidas para DETERMINAR à parte-requerida:

i. A imediata SUSPENSÃO das atividades econômicas promovidas em 1430,3 ha desmatados ilegalmente na “FAZENDA SANTÍSSIMA TRINDADE III, IV, V, VI e VII”, coordenadas geográficas LAT. (S) 9º35’22′′ e LONG. (W) 56º50’32" W, localizada na zona rural do Município de Paranaíta – MT, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento. Tal medida deverá ser prontamente comunicada à SEMA com o objetivo de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;

ii
. NÃO explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;

i. NÃO realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

ii
. ESPACIALIZAR E RECUPERAR a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se
tratem
de formações florestais, savânicas ou campestres;

Iii
. CORRIGIR, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos
arts
. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;

Iv
. INCLUIR no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;

v. ABSTER de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

[...]

Portanto, à SECRETARIA para:

1. OFICIAR à ANOREG ou via Malote Digital, conforme
for, solicitando
informações sobre a matrícula do imóvel objetado nos autos e, obtido seu número, seja determinada a averbação do processo, as quais se associam ao imóvel em comento, da decisão liminar, nos termos do art. 167, II, “12” da Lei nº 6.015/1973
c.c
. art. 109 do CPC;

2. OFICIAR ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca (via Malote ou ANOREG, conforme for), requisitando cópia da matrícula do imóvel de propriedade do demandado localizado neste Município, bem como a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros;

3. OFICIAR à Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da “liminar” eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural”.

Sem preliminares arguidas. Em mérito, s
ustenta a Agravante que o Auto de Infração nº UJH7D1MP foi autuado em área diversa de sua propriedade (matrícula 2636), diante de suposto equívoco da Administração Pública quanto às coordenadas geográficas utilizadas pelo controle de satélite.

Alega que diante da posse de: a) Licença Ambiental Única (nº 8086/2011, com validade até 20/06/2019); Autorização para Exploração Florestal (nº 1597/2013, validade até 18/08/2014); Renovação da Autorização para Exploração Florestal (nº 1597/2013, validade até 19/10/2015) e registro do cadastro ambiental rural, vem cumprindo integralmente a legislação.

Aduz que diante da ausência de qualquer vínculo jurídico ou fático com a área, os agravantes não possuem meios legais ou materiais para impedir a utilização do imóvel, e que a imposição de multa diária por descumprimento configura medida desproporcional e injusta.

Nesses termos,
pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, nos termos alinhados em suas razões.

Recebido o recurso sem o efeito suspensivo (Id. 239625158).

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 252693673).
Sem preliminares arguidas.

A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 253856150).

Guia de recolhimento de preparo recursal em Id. 236815651.

É o relatório.

Desembar
gador
José Luiz Leite
Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso
.

Con
form
e relatado,

trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Laércio Greco e Leonildo Greco
contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única de Paranaíta, que, nos autos da ação civil pública nº 1000516-89.2024.8.11.0095, deferiu a tutela de urgência pleiteada.

A decisão determinou, resumidamente:
a
suspensão das atividades econômicas promovidas em 1.430,3 hectares desmatados ilegalmente na Fazenda Santíssima Trindade III, IV, V, VI e VII;
a proibição de
exploração econômica das áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental
; a
obrigação de recuperação ambiental;
a fixação de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento das determinações.

De preâmbulo, cumpre registrar que durante a fase de cognição sumária
não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural
, porquanto o escopo do agravo de instrumento restringe-se à análise do acerto ou desacerto jurídico da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

In
casu
,
verifica-se do Inquérito Civil SIMP n° 004336-005/2022 que os requeridos, ora agravantes, são responsáveis pelo imóvel rural Fazenda Santíssima Trindade III, localizado no Município de Paranaíta. O inquérito foi instaurado em face do recebimento dos Autos de Infração nº UJH7D1MP e nº GORTKVP2, datados de 11/09/2022, lavrados pelo IBAMA, pela prática de ilícito ambiental consistente em “destruir 1.430,3 hectares de floresta nativa no Bioma Amazônico, objeto especial de preservação, em terras públicas, na fazenda Santíssima Trindade, entre as datas de 12/9/2017 e 10/09/2022” - nos termos do art. 50 do Decreto 6.514/2008.

Em razão dos autos de infração lavrados pelo IBAMA, foram lavrados os Termos de Embargo n. H7B0R12V e n. QAB45ZU, ambos datados de 11/09/2022. O relatório de fiscalização nº E8YXDXQ/2022 (Id. 159927645, Proc. 1000516-89.2024.8.11.0095), dispõe que:

“Com base na análise
multitemporal
de imagens de satélite, utilizando-se
a imagem
do satélite SENTINEL 2A de 12/09/2017, prévia ao desmatamento ocorrido a corte raso e imagem da constelação Planet SCOPE de 10/09/2022, imagem de alta resolução espacial mais recente disponibilizada pelo programa Brasil+, apresentada na carta-imagem anexa a este Relatório, foi detectado 1430,3 hectares desmatados na denominada Fazenda Santíssima Trindade.

Parte da área desmatada está sobre a reserva legal declarada no CAR MT-5106299- A51FAD64DE284625812855F5EA185DBF, que, no entanto, não está homologada.

Resta esclarecer que a infração se dá no Bioma da Amazônia Legal, objeto de especial preservação segundo o artigo 225 da Constituição Federal de 1988. Outro agravante é que, em consulta ao
sistema SIMLAM da SEMA-MT, foi identificado que a área desmatada da fazenda
foi utilizada para manejo florestal madeireiro, autorizada pela AUTEX N°: 1597/2013 datada de 18/03 /2013 (em anexo).

Nota-se que a AUTEF foi emitida em nome dos irmãos LAÉRCIO GRECO e LEONILDO GRECO.

O Plano de Manejo Florestal (PMF) exige que após a exploração a área seja mantida florestada para um segundo ciclo de corte, sendo vedado o corte raso após a exploração seletiva.

[...]

Atualmente a área autuada encontra-se inserida no imóvel rural com a inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) código: MT-5106299-A51FAD64DE284625812855F5EA185DBF, localizado em zona rural de Paranaíta/ MT, em nome dos irmãos LAÉRCIO GRECO (467.822.739-34) e LEONILDO GRECO (453.389.571-91) com o nome: FAZENDA SANTÍSSIMA TRINDADE III, IV, V, VI E VII (recibo CAR em anexo). Este CAR está ativo e foi inscrito em 20/10/2014.

Além disso, partes do imóvel foram cadastrados em outros três CAR sobrepostos ao primeiro,
e também
ativos, realizados em nome dos irmãos LAÉRCIO GRECO e LEONILDO GRECO, além de filhos destes e de outros parentes, além da Engenheira Florestal Sylvia Karla Ferreira Dos Santos, conforme descrito abaixo [...]”.

Os agravantes sustentam ausência de responsabilidade sobre a área autuada, alegando que as coordenadas geográficas apontadas nos autos de infração do IBAMA não coincidem com suas propriedades. Alegam, ademais, que possuem registros ambientais regulares, como inscrições no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e SIMCAR
, e que as penalidades impostas seriam desproporcionais.

Primeiramente, insta salientar que, consoante o art. 405 do CPC,
os a
tos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial.

Sabe-se que a vistoria
in loco
não é indispensável para efeito de concessão de tutela ambiental, quando evidente
que
as imagens de satélite
são capazes de demonstrar
a ocorrência do dano, mesmo porque,
“
em época de grandes avanços tecnológicos, configuraria despropósito ou formalismo supérfluo negar validade plena a imagens de satélite e mapas elaborados a partir delas. Ou, em casos de desmatamento apontados por essas ferramentas altamente confiáveis, exigir a realização de prova pericial para corroborar a degradação ambiental
”
(
STJ - REsp 1778729/PA).

Outrossim, é sabido que o avanço da tecnologia, com o uso de monitoramento por satélite e o cruzamento de dados geoespaciais, permite identificar os danos ambientais e dar célere cumprimento ao disposto no artigo 51, do Código Florestal.

Em outro ponto, sabe-se que a existência de inscrição regular no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e no SIMCAR não isenta o autuado da prática de infrações ambientais, tampouco lhe confere direito de realizar desmatamento sem a devida autorização do órgão competente. O CAR é um instrumento de regularização ambiental, mas não substitui o licenciamento e as autorizações específicas exigidas para intervenções na vegetação nativa.

Na insurgência, a Procuradoria Geral de Justiça anexou informações de que
“o imóvel indicado pelos agravantes como sendo de sua propriedade na região, registrado no SIMCAR sob o n.º 26618/2017, foi verificado, por meio de consulta ao referido sistema que a inscrição referente à propriedade rural Fazenda Santíssima Trindade V, sob o n.º SIMCAR MT26618/2017, e encontra-se com o status de SUSPENSO” (Id.
253856150
).

Ainda, se verifica que os documentos anexados comprovam a posse, pelos Agravados, de: a) Licença Ambiental Única (nº 8086/2011,
vencida em

20/06/2019
); Autorização para Exploração Florestal (nº 1597/2013, v
encida em

18/08/2014
); Renovação da Autorização para Exploração Florestal (nº 1597/2013, v
encida em

19/10/2015
).

Do que consta, especialmente quando considerado que não foram anexados documentos que deslegitimem os documentos fornecidos pela Administração Pública,
a controvérsia sobre
a suposta discrepância entre as coordenadas geográficas da área embargada e sua propriedade
requer uma análise minuciosa do conjunto probatório, a ser produzido durante a instrução regular do processo, para determinar as circunstâncias detalhadas associadas ao tema.

Portanto, os argumentos nesta irresignação recursal não podem ser considerados neste estágio inicial do pedido liminar. Nesta seara recursal,
dada a limitação interventiva e o momento processual prematuro,
não há como contrapor o documento emitido pelo Órgão Ambiental
(Autos de Infração nº UJH7D1MP e nº GORTKVP2, datados de 11/09/2022, lavrados pelo IBAMA
).

Conclui-se, dessa feita, que a esfera apropriada para tal análise é a ação de conhecimento, na qual as partes terão a oportunidade de exercerem o contraditório de forma efetiva.

O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição, o que não se verifica de pronto no caso concreto, ao menos, liminarmente.

Por fim,
em relação à multa diária fixada em caso de descumprimento (R$1.000,00), depreendo que, ao contrário do alegado, foi imposta em âmbito prop
orcional e coercitivo, visando o cumprimento da ordem judicial, conforme dispõe o artigo 297 do CPC.

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a imposição de multa deve ser suficiente para compelir o infrator a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer, especialmente em casos ambientais”
(
AgIn
t
no REsp 1.829.345/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 20/09/2023).

N
esse sentido, o entendimento da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
– SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – MULTA COMINATÓRIA – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A suspensão das atividades lesivas e/ou exploratórias apresenta-se suficiente para a preservação da área objeto da degradação noticiada na ação de origem, permitindo, ainda, a regeneração natural da vegetação desmatada, o que afasta a necessidade de reforma da decisão impugnada. 3. Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental contrapor os documentos apresentados pelo Ministério Público, a fim de demonstrar a inexistência de
dano
ao meio ambiente. 4.
O valor fixado a título de multa cominatória atende à função coercitiva e as especificidades do caso concreto, sendo, portanto, razoável e proporcional à obrigação estabelecida, razão pela qual não deve ser reduzida, tampouco limitada.
5. Recurso conhecido e não provido

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002457-68.2024.8.11.0000, Relator: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 03/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024)
[
g.n
].

Por conseguinte, evidenciado o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo nas eventuais atividades desenvolvidas pelos Agravantes, que são de potencial propagação de dano ambiental. A probabilidade do direito restou demonstrada de forma satisfatória, notadamente pelos documentos que instruem a ação de origem, pelos quais há a indicação de que a conduta exercida pelos Agravantes ocasionou em suposto desmatamento ilegal de
1.430,3 hectares.

No que tange às demais medidas aplicadas em sede de antecipação de tutela de urgência, tenho por irretocáveis, eis que determinam que o Agravante se abstenha de realizar novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas, porquanto a esse respeito, a determinação se resume à necessidade de que se cumpra na íntegra as normas de proteção ao meio ambiente.

Certifico, por fim, a suscitação e limitação argumentativa do presente voto aos fatos e matérias de direito discutidos no teor da decisão recorrida, utilizados pelo Juízo para a prolação de seu entendimento, dado que a deliberação quanto quaisquer fundamentos que ainda não foram apreciados em origem
caracteriza
supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para manter
incólume
a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025